Tribunal: TJPA
Processo: 0001483-61.2016.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001483-61.2016.8.14.0221

APELANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE LIMA BRAGA, RAIMUNDO FARO BITENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE DOLO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI N.º 8.429/92. CIRCUNSTÂNCIA QUE, A PRINCÍPIO, CONFIGURA A OCORRÊNCIA DE ATO DOLOSO. RECEBIMENTO DA INICIAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
A
PELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O
ato de prestar contas é dever de todo agente político que administre recursos públicos, sendo o meio pelo qual se comprova que o uso de recursos deve dar-se da forma prevista em lei, atendendo aos princípios do direito administrativo, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2 – A ausência de prestação de contas de verba pública recebida caracteriza ato omissivo do agente público, atentando contra os princípios da administração descritos na Carta Magna e na Lei nº 8.429/92 e inviabilizando a celebração de novos contratos e convênios junto a outros entes federativos, prejudicando o acesso ao crédito de toda comunidade.

3 – A Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC) assentou que o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico e nem a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário.

4 – Destarte, reconhecida a existência de indícios mínimos a possibilitar o processamento do feito em relação aos demandados, passíveis de configurar atos de improbidade, mostra-se cabível o recebimento da petição inicial, sendo imprescindível o regular processamento do feito na origem.

5 – Apelação conhecida e provida parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a apelação e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo Município de Magalhães Barata contra a sentença (id. 10252324, págs. 1/2) proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata que, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
, em face de RAIMUNDO NONATO DE LIMA BRAGA e RAIMUNDO FARO BITENCOURT, rejeitou a inicial, conforme se vê na parte dispositiva da sentença,
in verbis:

“...

Ante o exposto, REJEITO A INICIAL, pelas razões acima.

Sem custas e honorários, vez que não restou demonstrada a má-fé.

Em, 05 de abril de 2022.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito - GRUPO DE AUXILIO REMOTO DA META 4 / CNJ”

Em suas razões recursais (id. 10252328, págs. 1/18), o apelante, após tratar da admissibilidade, sustentou, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra os ex-Prefeitos do Município de Magalhães Barata/PA, em razão da não prestação de contas dos recursos repassados através do convênio nº 658377/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da Educação, relativo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE.

Disse que a procuradoria municipal pediu na inicial a condenação dos réus à obrigação de fazer, consistente na prestação das contas devidas, ressarcimento ao erário, perda de bens e ao pagamento de multa civil, sanção prevista no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992.

Falou que o pedido foi rejeitado nos termos da sentença, merecendo reforma o referido julgado.

Sustentou que a responsabilidade dos requeridos decorre não apenas do fato de terem sido os responsáveis pela assinatura dos convênios e terem os respectivos repasses ocorridos nas respectivas gestões, mas também do dever legal de prestar contas, ínsito à natureza do cargo que ocupavam, devendo comprovarem a regularidade do emprego das verbas recebidas.

Defendeu que não cabe acatar a tese levantada pelo magistrado singular quando da prolação da sentença de que “não há indicação de qual seria o benefício (financeiro ou não) obtidos pelos demandados em razão dos atos em questão.”

Afirmou que a responsabilidade dos recorridos se justificaria plenamente pelo fato de não terem tomado as medidas cabíveis para a devida prestação de contas, além de não terem deixado na sede da prefeitura todos os documentos hábeis para que o sucessor realizasse a devida prestação de contas, conforme o disposto no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992.

Arrolou diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expôs.

Disse que em momento nenhum ficou comprovada a efetiva prestação de contas e que a prestação de contas extemporaneamente e após o ajuizamento da ação não afasta a irregularidade.

Asseverou que não pairam dúvidas de que os atos ilícitos praticados pelos apelados configurariam verdadeiros atos de improbidade administrativa.

Aduziu que resta cristalino que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção judicial e para condenar os apelados por ato de improbidade.

Explanou que o ato de improbidade administrativa pelo agente público se configuraria em três hipóteses, conforme arrazoou.

Sustentou que os requeridos não podem se omitir de realizar os atos administrativos que sejam de sua responsabilidade, pois, do contrário, estariam agindo em desacordo com o princípio da legalidade e atentando contra a moralidade pública.

Aduziu que ficou demonstrado o dolo da conduta dos recorridos.

Frisou que para a caracterização do ato de improbidade não se exige o dolo específico, basta o dolo genérico consistente na violação voluntária e consciente dos deveres inerentes ao cargo.

Expôs que o dolo dos réus é inconteste, uma vez que eles permaneceram omissos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse reformada integralmente a sentença e consequentemente houvesse a condenação dos recorridos nas penas previstas no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação cível (id. 10252330, pág. 1).

Conforme certificado nos autos, não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação (id. 10252332, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 11595440, págs. 1/10, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, apenas para que fosse reconhecido como incabível a rejeição da petição inicial por ausência de dolo sem a devida instrução probatória, pelo que deveria ser reformada a sentença extintiva por este fundamento, retornando os autos para prosseguimento do feito.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O Município de Magalhães Barata ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor dos Srs. Raimundo Nonato de Lima Braga e Raimundo Faro Bitencourt, ex-gestores que exerceram mandatos de 2009 a 2013 e de 2013 a 2016, respectivamente, alegando que não teriam prestado contas dos recursos repassados através do convênio nº 658377/2009, celebrado entre a prefeitura do Município citado e o Ministério da Educação, relativo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juiz de 1º grau entendeu que não haveria indícios de dolo, pois sequer haveria indicação do benefício
(financeiro ou não) obtidos pelos demandados em razão dos atos em questão, rejeitando assim a inicial.

Observa-se que na sentença guerreada consta que o autor não trouxera elementos probatórios mínimos do dolo imputado aos recorridos no sentido de que importaria a omissão em enriquecimento ilícito ou que causara prejuízo ao erário ou mesmo atentara contra os princípios da Administração Pública.

Da detida análise dos autos, contudo, verifico assistir razão ao apelante.

Inicialmente cumpre ressaltar que a questão devolvida para a apreciação desta instância revisora se estabelece em relação aos indícios de ato de improbidade que não teriam sidos vislumbrados, e que por conta disso a ACP de improbidade teria sido rejeitada.

Como sabido,
o
ato de prestar contas é dever de todo agente político que administre recursos públicos, sendo o meio pelo qual se comprova que o uso de recursos deve dar-se da forma prevista em lei, atendendo aos princípios do direito administrativo, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, a ausência de prestação de contas de verba pública recebida caracteriza ato omissivo do agente público, atentando contra os princípios da administração descritos na Carta Magna e na Lei nº 8.429/92 e inviabilizando a celebração de novos contratos e convênios junto a outros entes federativos, prejudicando o acesso ao crédito de toda comunidade.

O ato de improbidade de violação dos princípios da Administração Pública, conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), assentou que o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico e nem a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM LICITAÇÃO. ATO ÍMPROBO POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. 1. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido deduzido em Ação Civil Pública por entender que os réus, ao realizarem contratação de serviço de transporte sem licitação, praticaram atos de improbidade tratados no art. 10 da Lei 8.429/1992. No julgamento da Apelação, o Tribunal de origem afastou o dano ao Erário por ter havido a prestação do serviço e alterou a capitulação legal da conduta para o art. 11 da Lei 8.429/1992.2.
Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
.3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário.4. In casu, a conduta dolosa é patente, in re ipsa. A leitura do acórdão recorrido evidencia que os recorrentes participaram deliberadamente de contratação de serviço de transporte prestado ao ente municipal à margem do devido procedimento licitatório. O Tribunal a quo entendeu comprovado o conluio entre o ex-prefeito municipal e os prestadores de serviço contratados, tendo consignado que, em razão dos mesmos fatos, eles foram criminalmente condenados pela prática do ato doloso de fraude à licitação, tipificado no art. 90 da Lei 8.666/1993, com decisão já transitada em julgado.5. O acórdão bem aplicou o art. 11 da Lei de Improbidade, porquanto a conduta ofende os princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade, todos informadores da regra da obrigatoriedade da licitação para o fornecimento de bens e serviços à Administração.6. Na hipótese dos autos, a sanção de proibição de contratar e receber subsídios públicos ultrapassou o limite máximo previsto no art. 12, III, cabendo sua redução. As penas cominadas (suspensão dos direitos políticos e multa) atendem aos parâmetros legais e não se mostram desprovidas de razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentadas.7. A multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou sem ocorrência de prejuízo em caso de condenação fundada no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes do STJ.8. Consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, "até o limite do valor da herança", somente quando houver violação aos arts. 9º e 10º da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11.9. Como os réus foram condenados somente com base no art. 11 da Lei da Improbidade Administrativa, é ilegal a transmissão da multa para os sucessores do de cujus, mesmo nos limites da herança, por violação ao art. 8º do mesmo estatuto.10. Recurso Especial parcialmente provido para reduzir a sanção de proibição de contratar e receber subsídios públicos e afastar a transmissão mortis causa da multa civil.” (
STJ
- REsp: 951389 SC 2007/0068020-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe 04/05/2011
).” (grifei)

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. NECESSIDADE DE DOLO GENÉRICO NO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROMOÇÃO PESSOAL EM PROPAGANDA. ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CARACTERIZADO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei n. 8.429/92, dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. 2. Hipótese em que a conduta do agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública, em especial a impessoalidade e da moralidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, §1º, da Constituição da República, que veda a publicidade governamental para fins de promoção pessoal. Dolo genérico configurado. Agravo regimental improvido.” (
STJ
, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
21/05/2013
, T2 - SEGUNDA TURMA).”

Conforme assentado, a conduta de improbidade administrativa prevista no inciso VI do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 refere-se à omissão quanto ao dever de prestação de contas previsto no parágrafo único do art. 70 da CF/88, “verbis”:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

De acordo com o recente julgamento efetuado pelo e. STF no recurso extraordinário nº 843.989, apreciando o tema 1.199, restou consignado que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, não existindo a retroação com relação à conduta dolosa, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Assim, conforme entendimento consolidado do Col. STJ, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da demanda, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
, o que não é o caso dos autos, pois havendo indícios mínimos da imputação de dolo na conduta do agente, ante a ausência de prestação de contas de verba pública recebida, fato que caracteriza ato omissivo do agente público e atenta contra os princípios da administração descritos na Carta Magna e na Lei nº 8.429/92, imprescindível se faz o recebimento da inicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - SUPERFATURAMENTO APONTADO PELO PARQUET - INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO - MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECEBIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO 1 - O col. STF no julgamento do Tema nº 897 firmou o entendimento de que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". 2 - Havendo a imputação de dolo na conduta do agente, a apuração da presença do elemento volitivo demanda a regular instrução do feito, desautorizando o reconhecimento da prescrição nessa fase inicial. Prejudicial de mérito rejeitada. 3 - Conforme entendimento consolidado do col. STJ: "A ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate", conforme entendimento consolidado do col. STJ. Precedente EDcl no REsp 1385745/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 10/02/2017. 4- Havendo indícios de superfaturamento do contrato e da consequente possibilidade de prática de atos violadores dos princípios da Administração Pública, passíveis de configurar atos de improbidade, mostra-se cabível o recebimento da petição inicial, a fim de possibilitar que os fatos sejam esclarecidos com a instrução do feito de origem. 5 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000221239957003 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, não há falar em ausência de justa causa no recebimento da petição inicial, de modo que, seria precipitado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10022232820208110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022).”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA VOLTADA EXCLUSIVAMENTE AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO CIVIL (INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR) PARA RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora recomendável, a investigação preliminar (inquérito civil) não é requisito ao recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, pois a Lei de Improbidade Administrativa – LIA exige apenas indícios de conduta ímproba. 2. Ainda que o malfeito imputado possa não mais configurar ato de improbidade conforme a redação atual da LIA (Tema 1199/STF), o pedido autoral é tão somente de ressarcimento erário, e não existe pleito de condenação às sanções típicas por improbidade administrativa. 3. Decerto, a petição inicial recebe o título de "ação civil de improbidade administrativa" e, na exposição de direito, contém citações a dispositivos da LIA; todavia, o pedido formulado é exclusivamente o de indenização dos cofres públicos. 4. Nesse trilhar, considerando a possibilidade de o ex-Prefeito e as ex-Secretárias de Saúde terem incorrido em negligência na fiscalização do contrato, a demanda deve prosseguir a fim de apurar eventual responsabilidade civil dos ex-agentes públicos por conduta culposa ou mesmo dolosa (arts. 186, 187 e 927 do CC), pois a inicial está acompanhada da documentação indispensável à propositura da ação, nesta extensão. Aplica-se, portanto, por analogia, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1089 de recursos repetitivos, segundo a qual "na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92". 5. Quanto aos particulares acionados e alegadamente beneficiados pelas irregularidades, a documentação é ainda mais robusta, pois a prova técnica – produzida in loco nos canteiros de obras – sugere que, de fato, não houve execução total do contrato, o que indica locupletamento ilícito, a título de dolo ou culpa. 6. Obviamente, os indícios de prejuízo ao erário podem não se confirmar durante a instrução processual, e o juízo prelibatório aqui realizado não prenuncia o julgamento de mérito. De todo modo, a petição inicial está apta a deflagrar a tramitação do pedido de ressarcimento. 7. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator. (TJ-CE - AC: 00427301220178060091 Iguatu, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 10/10/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2022).”

Importante ressaltar a manifestação do representante do
Parquet
neste grau, em relação à questão sob análise,
conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem:

“Sem adentrar na questão meritória principal da demanda, visto que a questão devolvida para a apreciação em 2ª instância se estabelece em relação aos indícios de ato de improbidade que o Magistrado de 1º grau não teria vislumbrado, impõe esclarecer que, na qualidade de gestores públicos, os Apelados sabiam que estavam se omitindo de cumprirem o dever que lhes cabia, do que se denota que teriam agido livre e conscientemente em desacordo com os princípios da Administração Pública.

Ora, é dever do administrador público observar os princípios regentes da atividade estatal. E quando se trata de ato de improbidade administrativa decorrente de violação aos princípios administrativos, não há que se comprovar dano ao Erário ou enriquecimento ilícito.

... A ausência de prestação ou a sua prestação em atraso traduz uma gestão pública ineficiente ao dificultar e até mesmo impossibilitar a fiscalização tempestiva das despesas e receitas públicas, assim, a não prestação de contas implica em ato de improbidade, conforme preceitua o art. 11 da Lei n.º 8.429/92.

...

Dessa forma, o recebimento da inicial na ação de improbidade deve observar a existência de indícios mínimos a possibilitar o processamento do feito em relação aos Demandados e, verificando a presença de indícios que tipifiquem a conduta dos Requeridos na Ação Civil Pública, deve ser afastada a alegada ausência de indícios do dolo na conduta enquadrada ao tipo previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92:

...

De toda forma, a presença do elemento volitivo necessário à tipificação do ato ímprobo, a priori, constitui matéria de mérito da Ação Civil Pública e, nesta condição, demanda ampla dilação probatória, reforçando a necessidade de prosseguimento do feito.

...

Nesse sentido, a sentença deve ser reformada, porquanto o juízo para o recebimento da inicial da ação de improbidade exige apenas a análise da presença de indícios da prática de ato ímprobo, não se podendo rejeitar a ação nesta fase, considerando a insuficiente dilação probatória, por ausência de dolo na conduta.”.

Destarte, reconhecida a existência de indícios mínimos a possibilitar o processamento do feito em relação aos demandados, passíveis de configurar atos de improbidade, mostra-se cabível o recebimento da petição inicial, sendo imprescindível o regular processamento do feito na origem.

Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto para, desconstituindo
a sentença proferida, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que, diante dos fundamentos antes expostos, seja recebida a inicial da ação de improbidade em questão
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
Roberto Gonçalves de Moura

Relator

Belém, 25/07/2023